Tribunal: TJPA
Processo: 0008363-64.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA PELO JUÍZO, POIS ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não merece ser provido o pleito absolutório. Considerando-se que o delito de estupro de vulnerável no presente caso se perpetrou tão somente por atos libidinosos, tanto a autoria quanto a materialidade do delito se comprovam pela narrativa da vítima a qual é corroborada pela versão prestadas pelas testemunhas de acusação. Sendo que a materialidade do delito se comprova ainda pela Certidão de Nascimento da vítima, a qual comprova que esta era menor de 14 (quatorze) anos a quando do delito (fl. 14 - Autos Apensos).A vítima relatou em Juízo que os abusos sexuais ocorreram por diversas vezes, e que consistiam em atos libidinosos tais como, beijo na boca, toque nos seios e sexo oral, sendo que a vítima relatou que o recorrente chegou a esfregar seu pênis na vagina da menor, tendo ainda a vítima narrado que o apelante sempre buscava agradar esta com frutas, dinheiro e sorvete, e dizia para esta que não contasse a ninguém os fatos. Afirmou ainda que o réu se masturbava na sua frente e lhe mostrava vídeos pornôs. Destaca-se que a menor manteve versão uníssona com a prestada em fase policial.A testemunha de acusação, tia da vítima, a quem esta relatou os abusos, confirmou com a mesma riqueza de detalhes os abusos sofridos pela vítima, tendo esta acrescido que a menor inclusive teve alteração de comportamento na escola em que estudava, e que esta apresentava uma coceira nas suas partes íntimas. A avó da vítima também confirmou em Juízo que a vítima apresentou um corrimento na vagina.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante papel probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Da análise da fundamentação utilizada pelo Juízo a quo, nota-se que os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, foram valorados com dados concretos dos autos, que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do apelante, tendo sido o delito perpetrado de forma reiterada em contexto extremamente reprovável, causando consequências psíquicas à vítima, destarte, escorreitas as avaliações realizadas pelo Juízo primevo, não havendo o que se falar em reforma, sobretudo por estarem alinhadas às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.Em sendo assim, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base do recorrente acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada ao recorrente pelo Juízo de origem em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias reclusão, por se mostrar proporcional e dentro da discricionariedade do julgador, sobretudo em razão dos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Reconhecida e aplicada pelo Juízo a quo a continuidade delitiva (art. 71, do CPB), a qual se mantém, pois as provas dos autos, em especial pela narrativa da vítima se extrai que os incontáveis atos criminosos foram perpetrados sob o mesmo modus operandi, condição de tempo e lugar, como bem fundamentou aquele Juízo: ?Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP), a qual aplico a fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista o extenso lapso temporal da ocorrência do crime, aproximadamente 06 meses, bem como tomando-se como base a ocorrência do crime por diversas vezes, no período da tarde, sempre que a avó da vítima não estava na residência (conforme Depoimento Especial, fl. 71), sendo afirmado no Relato do Ocorrido, fls. 12/13 do IPL, que os abusos ocorriam quase todos os dias, sempre que a esposa do acusado saia para trabalhar, conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP?. Sendo que o fato de o delito ter ocorrido por incontáveis vezes, foi ratificado pela vítima em Juízo, logo, se mantém a aplicação da continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a pena aqui fixada em 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual se torna concreta e definitiva, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008363-64.2018.8.14.0006
APELANTE:
MOISES SOARES DE SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA PELO JUÍZO, POIS ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece ser provido o pleito absolutório. Considerando-se que o delito de estupro de vulnerável no presente caso se perpetrou tão somente por atos libidinosos, tanto a autoria quanto a materialidade do delito se comprovam pela narrativa da vítima a qual é corroborada pela versão prestadas pelas testemunhas de acusação. Sendo que a materialidade do delito se comprova ainda pela Certidão de Nascimento da vítima, a qual comprova que esta era menor de 14 (quatorze) anos a quando do delito (fl. 14 - Autos Apensos).

A vítima relatou em Juízo que os abusos sexuais ocorreram por diversas vezes, e que consistiam em atos libidinosos tais como, beijo na boca, toque nos seios e sexo oral, sendo que a vítima relatou que o recorrente chegou a esfregar seu pênis na vagina da menor, tendo ainda a vítima narrado que o apelante sempre buscava agradar esta com frutas, dinheiro e sorvete, e dizia para esta que não contasse a ninguém os fatos. Afirmou ainda que o réu se masturbava na sua frente e lhe mostrava vídeos pornôs. Destaca-se que a menor manteve versão uníssona com a prestada em fase policial.

A testemunha de acusação, tia da vítima, a quem esta relatou os abusos, confirmou com a mesma riqueza de detalhes os abusos sofridos pela vítima, tendo esta acrescido que a menor inclusive teve alteração de comportamento na escola em que estudava, e que esta apresentava uma coceira nas suas partes íntimas. A avó da vítima também confirmou em Juízo que a vítima apresentou um corrimento na vagina.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante papel probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Da análise da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
, nota-se que os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, foram valorados com dados concretos dos autos, que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do apelante, tendo sido o delito perpetrado de forma reiterada em contexto extremamente reprovável, causando consequências psíquicas à vítima, destarte, escorreitas as avaliações realizadas pelo Juízo primevo, não havendo o que se falar em reforma, sobretudo por estarem alinhadas às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Em sendo assim, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base do recorrente acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada ao recorrente pelo Juízo de origem em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias reclusão, por se mostrar proporcional e dentro da discricionariedade do julgador, sobretudo em razão dos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Reconhecida e aplicada pelo Juízo
a quo
a
continuidade delitiva
(art. 71, do CPB), a qual se mantém, pois as provas dos autos, em especial pela narrativa da vítima se extrai que os incontáveis atos criminosos foram perpetrados sob o mesmo
modus operandi
, condição de tempo e lugar, como bem fundamentou aquele Juízo:
¿Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP), a qual aplico a fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista o extenso lapso temporal da ocorrência do crime, aproximadamente 06 meses, bem como tomando-se como base a ocorrência do crime por diversas vezes, no período da tarde, sempre que a avó da vítima não estava na residência (conforme Depoimento Especial, fl. 71), sendo afirmado no Relato do Ocorrido, fls. 12/13 do IPL, que os abusos ocorriam quase todos os dias, sempre que a esposa do acusado saia para trabalhar, conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP¿
. Sendo que o fato de o delito ter ocorrido por incontáveis vezes, foi ratificado pela vítima em Juízo, logo, se mantém a aplicação da continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a pena aqui fixada em 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 21
de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008363-64.2018.8.14.0006
APELANTE:
MOISES SOARES DE SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MOISES SOARES DE SOUZA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CPB, à pena definitiva de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que:
¿A denúncia narra a ocorrência abusos sexuais desde janeiro/2018, perpetrados pelo acusado, ocorridos na residência desse, contra a vítima A. V. C., de apenas 09 (nove) anos de idade, consistente em constrangê-la à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal através de ter tocado e beijado a genitália da vítima e caricias na região dos seios, bem como conjunção carnal de forma rápida, devido a dor sentida e expressada pela vítima.

Narra a inicial acusatória que o denunciado, após conquistar a confiança da família, e aproveitando-se da ausência de sua esposa, que saia para trabalhar, chamava a vítima para sua residência e praticava os abusos.

A denúncia foi ofertada com base em procedimento instaurado pela Delegacia de Polícia Civil, pertinente a inquérito policial, iniciado por portaria(...)¿
. (sic fl. 146)

A denúncia fora recebida em 06/07/2018. (fl. 25)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 146/154)

Inconformado,
MOISES SOARES DE SOUZA
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 167/173.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório, pelo que deve o apelante ser absolvido.

Assevera que a pena do recorrente fora fixada de forma equivocada, pelo que deve ser reformada e fixada no mínimo legal, devendo ainda ser afastada a continuidade delitiva ante a ausência de sua ocorrência, devendo assim o apelante começar a cumprir sua pena inicialmente em regime semiaberto.

Às fls. 175/182, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 185)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 189/194)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 21
de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece ser provido o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva perpetrado pelo recorrente.

Considerando-se que o delito de estupro de vulnerável no presente caso se perpetrou tão somente por atos libidinosos, tanto a autoria quanto a materialidade do delito se comprovam pela narrativa da vítima a qual é corroborada pela versão prestadas pelas testemunhas de acusação. Sendo que a materialidade do delito se comprova ainda pela Certidão de Nascimento da vítima, a qual comprova que esta era menor de 14 (quatorze) anos a quando do delito (fl. 14 - Autos Apensos).

A vítima relatou em Juízo que os abusos sexuais ocorreram por diversas vezes, e que consistiam em atos libidinosos tais como, beijo na boca, toque nos seios e sexo oral, sendo que a vítima relatou que o recorrente chegou a esfregar seu pênis na vagina da menor, tendo ainda a vítima narrado que o apelante sempre buscava agradar esta com frutas, dinheiro e sorvete, e dizia para esta que não contasse a ninguém os fatos. Afirmou ainda que o réu se masturbava na sua frente e lhe mostrava vídeos pornôs. Destaca-se que a menor manteve versão uníssona com a prestada em fase policial.

A testemunha de acusação, tia da vítima, a quem esta relatou os abusos, confirmou com a mesma riqueza de detalhes os abusos sofridos pela vítima, tendo esta acrescido que a menor inclusive teve alteração de comportamento na escola em que estudava, e que esta apresentava uma coceira nas suas partes íntimas. A avó da vítima também confirmou em Juízo que a vítima apresentou um corrimento na vagina.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
A vítima A. V. C.
narrou, em Juízo, que veio falar sobre o Moises, o Pastor. Que o réu chupava o seu peito e tirava a sua calcinha e queria beijar na minha boca. Que o Moises falava para não contar para ninguém. Que o Moises lhe dava R$ 2,00 e lhe levava para a padaria. Que o Moises mandava a depoente botar um negócio para ele comer. Que o Moises mandava eu ir na casa dele. Que lhe mandava comprar sorvete na praça. Que o Moises lhe levava para o comercio de moto e trazia para a casa de novo. Que a mulher do Moises ficava com ciúmes. Que o réu lhe chamava para a casa dele e a depoente falava que não. Que o réu fazia força para tirar a sua roupa. Que acontecia só de tarde quando a sua vovó saia. Que o réu mostrava vídeo de mulher e homem. Que no vídeo aparecia as pessoas se beijando. Que o réu pegava em seu rosto para a depoente ver o vídeo. Narrou, ainda, que o réu lhe chupava no peito e na sua ¿cocota¿. Que o réu tirava a roupa dele e a da depoente. Que o réu lhe jogava na cama. Que a depoente via as partes dele. Que contou para a sua avó só uma vez, mas não contou com esses detalhes. Que a depoente só disse que o Moises lhe tocou e ela não quis lhe ajudar. Que a depoente morava em cima e o Moises morava em baixo. Que era um apartamento. Que o Moises tentou colocar o pênis. Que depois o Moises falou que era só quando ficasse grande. Que o Moises não tentou colocar o pênis. Que quando o Moises chegava na sua casa, batia e a depoente abria. Que sua mãe estava em casa. Que o Moises levava umas coisas para a gente. Que levava manga, goiaba, sorvete. Que a sua avó dizia para ir com o Moises. Que a depoente tinha oito anos quando começou a acontecer. Que aconteceu um bocado de vezes. Que acha que aconteceu nos 08 anos.
A
testemunha de acusação Maria dos Anjos
narrou que a Euzita tem HIV. Que a depoente ajuda a Euzita. Que a Euzita foi a sua casa e começou a beber com o seu marido. Que a vítima não estava. Que a Euzita disse que a vítima estava doente e que estava com as pernas abertas. Que a vítima tinha dito que o Moises tinha colocado o dedo. Que a vítima disse que o Moises tinha colocado o negócio dele na sua ¿pepeca¿. Que a vítima ficou com medo de contar na frente da mãe. Que viu que estavam encobrindo o Moises. Que o Moises estava dando dinheiro para a Euzita. Que peguei a vítima para passar o final de semana. Que a vítima falou para a depoente que foi verdade que o Moises tocou nela muitas vezes. Que a vítima disse que o Moises lhe dava as coisas e ajudava também a Euzita com coisas. Que a vítima disse que o Moises tirava a sua roupa e a dele. Que a vítima é muito carinhosa. Que o Moises vivia no apartamento da vítima e morava no mesmo prédio. Que a depoente foi ao Conselho Tutelar e contou. Que a mãe da vítima não sabia do que acontecia. Que a avó Euzita já sabia do caso há vários dias. Que a vítima tem muito medo da avó. Declarou, também, que a vítima tem somente uma deficiência na voz. Que então o Conselho Tutelar entregou a vítima para a depoente ficar até que a situação se decida. Que não teve contato com o réu. Que o réu mora no mesmo prédio da vítima. Que levou no PROPAZ e a vítima conversou com a assistente social. Que levou a vítima para fazer perícia. Que a vítima ainda está morando com a depoente. Que a vítima disse que o Moises fechava a boca dela e beijava os seus seios. Que a vítima disse que o Moises passava o pênis dele na vagina dela. Que a situação ocorria sempre na casa dele e o réu ia buscar. Que quando não queria ir, o Moises pegava em seu braço e lhe levava. Que a vítima disse que o réu mostrava vídeo de sexo e se masturbava na frente dela. Que a assistente social disse que acontecia há um tempo. Que a vítima ficou com repulsa do Moises e da avó Euzita. Que a secretaria da escola observou que a vítima estava muito triste na época. Que atualmente a vítima está muito bem. Que no dia que o Moises foi preso lhe ligaram para me ameaçar. Que mostraram um celular lhe ameaçando de morte. Que quando chegou em sua casa a vítima não tinha nenhuma marca pelo corpo. Que a vítima tinha uma coceira nas partes.

A testemunha de acusação Euzita Costa
narrou: que o réu me ajudava com cesta básica. Que ajudava também outra pessoa no mesmo prédio. Que a vítima, sua neta, começou com um corrimento. Que levou e disse para a sua irmã. Que não achou normal. (...)

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante papel probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora combatida verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Para a valoração negativa dos vetores, o Juízo se utilizou da seguinte fundamentação:
¿Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, haja vista a diversidade de atos libidinosos praticados pelo acusado contra a vítima, sendo toques e colocar a boca nos peitos e na vagina, beijos na boca, forçava a vítima a assistir vídeos pornográficos e a sua masturbação (conforme Depoimento Especial, fl. 71, e Relato do Ocorrido, fls. 12/13 do IPL).
(...) As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois as provas demonstram maior relevância da conduta, haja vista que o acusado aproveitou-se da confiança que possuía com a família da vítima, quando ficavam sozinhos e praticava os abusos sexuais. É de ressaltar que o acusado praticava os abusos sexuais em troca de oferecimento de alimentos, dinheiro e bens de consumo a vítima e sua avó/família.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada desfavoráveis, haja vista os danos sociais e psíquicos apontados no Relatório de Avaliação Social, fls. 84/91, no Relatório de Avaliação Pedagógica, fls. 92/99, e no Relatório de Avaliação Psicológica, fls. 100/104.(...)¿
.

Da análise da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
, nota-se que os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, foram valorados com dados concretos dos autos, que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do apelante, tendo sido o delito perpetrado de forma reiterada em contexto extremamente reprovável, causando consequências psíquicas à vítima, destarte, escorreitas as avaliações realizadas pelo Juízo primevo, não havendo o que se falar em reforma, sobretudo por estarem alinhadas às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Em sendo assim, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base do recorrente acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada ao recorrente pelo Juízo de origem em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias reclusão, por se mostrar proporcional e dentro da discricionariedade do julgador, sobretudo em razão dos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Reconhecida e aplicada pelo Juízo
a quo
a
continuidade delitiva
(art. 71, do CPB), a qual se mantém, pois as provas dos autos, em especial pela narrativa da vítima se extrai que os incontáveis atos criminosos foram perpetrados sob o mesmo
modus operandi
, condição de tempo e lugar, como bem fundamentou aquele Juízo:
¿Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP), a qual aplico a fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista o extenso lapso temporal da ocorrência do crime, aproximadamente 06 meses, bem como tomando-se como base a ocorrência do crime por diversas vezes, no período da tarde, sempre que a avó da vítima não estava na residência (conforme Depoimento Especial, fl. 71), sendo afirmado no Relato do Ocorrido, fls. 12/13 do IPL, que os abusos ocorriam quase todos os dias, sempre que a esposa do acusado saia para trabalhar, conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP¿
. Sendo que o fato de o delito ter ocorrido por incontáveis vezes, foi ratificado pela vítima em Juízo, logo, se mantém a aplicação da continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a pena aqui fixada em 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 21
de outubro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator